Tribunal: TCU
Processo: 011.152/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6389/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.152/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aghata Catarine Silva de Souza (XXX.073.397-XX); Amanda Carvalho de Oliveira (XXX.440.417-XX); Amanda Neres de Castro (XXX.772.277-XX); Ana Emilia da Costa Silva (XXX.225.076-XX); Ana Luisa Flores Cople (XXX.602.107-XX); Anderson dos Santos Alves de Abreu (XXX.537.187-XX); Andreia Silva Evangelista (XXX.215.415-XX); Bruno Damiao dos Santos (XXX.994.108-XX); Bruno Maia da Silva Santos (XXX.955.897-XX); Camila Benevides Delfino da Silva (XXX.493.487-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.